Tribunal: TJES
Processo: 5001997-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Juros
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

EBGTE
:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME

EBGDO
:
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA DATA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão no acórdão quanto à possibilidade de inclusão de encargos contratuais na execução e ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Alega-se ainda a necessidade de prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à possibilidade de inclusão de encargos contratuais na execução e à incidência dos juros de mora; e (ii) analisar a viabilidade de prequestionamento da matéria por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica a oposição de embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de examinar questão essencial ao deslinde do caso, o que não se verifica no presente caso, pois o acórdão impugnado expressamente analisou os pontos suscitados.

Após o ajuizamento da execução, não é possível a inclusão de encargos contratuais, pois, com a judicialização do débito, os encargos incidentes passam a ser regulados pelas normas processuais aplicáveis.

Os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

O julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes ou a mencionar todos os dispositivos legais citados, desde que explicite os fundamentos de sua decisão.

A oposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração ocorre quando há ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento, não se configurando quando o acórdão examina expressamente os pontos suscitados.

Após o ajuizamento da execução, não é admissível a inclusão de novos encargos contratuais, pois a dívida passa a ser regulada pelo regime processual.

Os juros de mora na execução devem incidir a partir da data da citação do executado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

Embargos declaratórios meramente protelatórios podem ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001997-94.2024.8.08.0000

EBGTE
:
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA-ME

EBGDO
:
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
como cediço,
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Pois bem
.

Observ
o que
não subsiste a alegaç
ão
de vício no julgamento, vez que
concernente
a alegada omissão quanto à emenda a inicial, o julgamento foi expresso.

(...)

Contudo, sob o fundamento de que o executado teria sido vencido tanto na exceção de pré-executividade, como nos embargos à execução, a parte exequente aditou a inicial, para incluir na tabela acima mencionada duas rubricas que estariam, segundo alega, de acordo com o contrato estipulado entre as partes, quais sejam: atualização monetária (IGPM), de acordo com a cláusula 4.2.3 e juros contratuais de 3% a.m., em consonância com a cláusula 4.2.2.

A despeito da ilegalidade ou não de tais termos pactuados entre os litigantes, o certo é que a inclusão de tais rubricas após o ajuizamento da demanda não é devida. Em outros termos, após o ajuizamento da ação executiva, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, uma vez que se operou a judicialização do débito.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes, senão vejamos:

(...)

Assim, tendo em vista que a parte exequente, na petição inicial, apresentou o valor do débito que entendia devido, não há como, após o seu ajuizamento, com exceção da multa contratual, incluir os demais encargos contratuais.

Ademais, da análise da planilha de cálculo apresentado pela recorrida, vislumbro que o termo inicial dos juros de mora para o cômputo da dívida não poderia ser a data do ajuizamento da demanda, mas sim a partir do momento em que o réu foi devidamente citado na presente demanda executiva, a teor da jurisprudência pátria:

(...)

Logo, o
bservo, assim, que as alegações
da
embargante
demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.